Tribunal: CARF
Processo: 10650.000770/2005-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.000770/2005-74
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.378 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
SOCIEDADE EDUCACIONAL JEAN CRISTOPHE LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO
IMPETRADO
POR
ASSOCIAÇÃO. CONTRIBUINTE ASSOCIADO APÓS A DATA DE
AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
Os efeitos de decisão judicial que reconhece determinado direito creditório
proferida em sede de Mandado de Segurança coletivo impetrado por entidade
associativa beneficia todos os associados, inclusive eventuais pessoas jurídicas
que se associaram em momento posterior à data de ajuizamento da demanda.
Precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella, Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre
Evaristo Pinto, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.000770/2005-74
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.378 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.000770/2005-74

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência (fls. 268/272) interposto pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1803-002.059 (fls.
198/202), complementado pelo Acórdão no 1803-002.345 (fls. 247/260), proferido este último
em sede de embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.
A ementa da decisão ora recorrida recebeu a seguinte redação:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS
E
DAS
EMPRESAS
DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2003
SIMPLES FEDERAL. COMPENSAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
REMUNERAÇÃO DE ADMINISTRADORES.
São passíveis de compensação conforme autorização judicial, os valores decorrentes de
pagamentos indevidos de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
de administradores, devidamente reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado, cujo recolhimento ocorreu antes da adesão à sistemática de recolhimento
simplificado denominado SIMPLES FEDERAL (Lei no 9.317/96).

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 11/36) que exigem os
tributos integrantes do SIMPLES que foram compensados pela contribuinte diretamente na DSPJ
referente ao ano calendário de 2003. Segundo a fiscalização, a ausência de apresentação de
declaração prévia (DCOMP) impede a liquidação dos débitos via compensação.
Cientificada da autuação, a interessada apresentou uma impugnação para cada
tributo lançado, alegando, em síntese, que:
a) respaldada por decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo n°
1998.38.02.001604-0, formalizado pela Associação Comercial e Industrial de Uberaba, a
empresa promoveu a compensação de importâncias indevidamente recolhidas a titulo de
contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre pró-labore, autônomos e avulsos, com
débitos do SIMPLES relativos ao ano de 2003, fazendo constar esse ato nas guia de
recolhimento do SIMPLES e na declaração anual simplificada;
b) conforme orientação jurisprudencial, a União é parte legitima para integrar o
polo passivo das ações que visam a compensação dos valores indevidamente recolhidos a titulo
de contribuição previdenciária com valores devidos a titulo de SIMPLES; e
c) decisão judicial foi feita para ser cumprida, e não questionada. O referido
acórdão do TRF da 1a Região diz expressa e claramente que as filiadas da ACIU optantes pelo
SIMPLES têm direito à compensação.
As defesas foram julgadas improcedentes, o que ensejou a interposição de recurso
voluntário (fls. 193/196).
Em Sessão de 12 de fevereiro de 2014, o recurso voluntário, por unanimidade de
votos, foi julgado parcialmente procedente, para que a unidade de origem aprecie o direito
creditório e homologue as compensações até o limite do crédito apurado, nos termos do
relatório e votos que integram o presente julgado.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.378 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.000770/2005-74

Houve oposição de embargos de declaração pela PGFN (fls. 205/209), fundada
em alegada omissão no julgado quanto à ilegitimidade da contribuinte de se valer dos efeitos da
referida decisão judicial, afinal sua inscrição/adesão na Associação somente teria ocorrido após o
ajuizamento da demanda.
Os embargos foram admitidos (fls. 218/221) e, em seguida, não conhecidos (fls.
247/260).
Cientificada da decisão de segunda instância, a PGFN apresentou o recurso
especial, sustentando a existência de divergência jurisprudencial nos seguintes termos:

O entendimento do r. acórdão desafiado diverge da jurisprudência do CARF, v.g.:
‘MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
ASSOCIAÇÃO.
EMPRESA
ASSOCIADA POSTERIORMENTE À DECISÃO JUDICIAL. Os efeitos da decisão
judicial exarada nos autos de ação, in casu, mandado de segurança coletivo, impetrada
por Associações somente amparam as empresas associadas à época do ajuizamento do
"writ", não alcançando seus efeitos a eventuais pessoas jurídicas que vierem a se
associar em momento posterior.’ ACÓRDÃO 206-01374
De outra banda, sustenta o r. acórdão desafiado, verbis:
‘(...) O ponto crucial a ser discutido é a possibilidade jurídica de o associado que
ingressa na entidade em momento posterior ao ajuizamento da ação mandamental
coletiva poder fruir dos efeitos do provimento jurisdicional favorável. (...)Esse
dispositivo aplica-se às ações coletivas em geral e foi acrescentado pela Medida
Provisória no 1.7981, de 11de fevereiro de 1999, atual Medida Provisória no 2.18035,
de 24 agosto de 2001. O mandado de segurança coletivo, por outro lado, está previsto
em norma própria e específica, ou seja, na Lei no 12.016, de 07, de agosto de 2009,
que vigora a partir de 10 de agosto de 2009, e cuja matéria até então era regulada
pela Lei no 1.533, de 31 de dezembro de 1951 e pela Lei no 4.348, de 26 de junho de
1964:
(...)’
Desse modo, a divergência reside nos efeitos da sentença em mandado de segurança
coletivo em relação aos membros de associação. No ver do r. acórdão desafiado, o
provimento mandado de segurança coletivo alcança todo e qualquer membro da
associação, independente da época de associação. De outra sorte, o r. paradigma
pontifica que somente os membros que fossem associados à época da impetração seriam
favorecidos com a sentença.

Despacho de fls. 275/278 negou seguimento ao Apelo por considerar não
cumpridos os requisitos formais quanto à forma de indicação do alegado paradigma.
A PGFN apresentou Agravo (fls. 280/287) e, ato contínuo, despacho de fls.
289/292 deu seguimento ao recurso especial. Após esclarecer que o inteiro teor do paradigma
fora sim anexado aos autos (fls. 262/267), a autoridade responsável assim motivou a
caracterização do dissídio:

(...)
A recorrente alegara que o acórdão recorrido, frente a mandado de segurança impetrado
pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba - ACIU antes da adesão
da contribuinte a tal entidade, admitiu que o mandado de segurança coletivo alcança
todo e qualquer associado, independentemente da época de associação ou impetração
do mandamus. De fato, nos termos do voto condutor do acórdão recorrido, os
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.378 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.000770/2005-74

documentos de fls. 72/73 seriam evidência suficiente de que a contribuinte seria, em
tese, legítima detentora de créditos decorrentes de pagamentos indevidos a título de
contribuições previdenciárias passíveis de compensação com exações previdenciárias
contidas na sistemática do SIMPLES. Referido documento afirma a associação da
contribuinte à entidade em 25/01/99 (e-fls. 75) e, frente a embargos da Fazenda
Nacional apontando que a impetração do mandado de segurança seria anterior,
consignou-se que:
A decisão do Tribunal Regional Federal da 1a Região no Mandado de Segurança
Coletivo no 1998.38.02.001604-0, fls. 223229, foi silente em relação ao alcance dos seus
efeitos à pessoa jurídica, Sociedade Educacional Jean Cristophe Ltda, que se associou
em 25.01.1999, fl. 122, ou seja, após o ajuizamento da ação judicial em 07.08.1998.
Nesse sentido, como o Poder Judiciário não se manifestou expressamente sobre a
matéria, não cabe à Administração Pública fazê-lo, pois deve executar o decisão judicial
nos seus estritos termos, tendo em vista o princípio da inafastabilidade da jurisdição6.
Esse entendimento também deve ser adotado em relação ao Mandado de Segurança
Coletivo no 2003.38.02.002030-5, fls. 233244, já que tem uma relação de prejudicialidade
com o Mandado de Segurança Coletivo no 1998.38.02.001604-0.
Já no paradigma, apreciando-se a repercussão da mesma ação judicial proposta pela
Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba - ACIU, frente a sujeito
passivo que aderiu à entidade em 05/03/2001, invocou-se Parecer da Procuradoria-Geral
Federal de Uberaba acerca da questão e concluiu-se que:
Na hipótese dos autos, porém, a contribuinte somente fez prova de que encontrava-se
Miada à Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba — ACIU a partir de
05/03/2001. Dessa forma, conclui-se que a recorrente não fez parte da lide
consubstanciada no Mandado de Segurança Coletivo em epígrafe, impetrado pela ACIU
em 07/08/1998, não podendo se beneficiar da decisão ali proferida.
Resta patente, portanto, a divergência suscitada pela Fazenda Nacional.

Cientificada da decisão do CARF e do seguimento do apelo fazendário, a
contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 302/305), pugnando apenas pelo não conhecimento em
face da falta de juntada do inteiro teor do acórdão paradigma.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso é tempestivo, tendo sido a divergência cabalmente demonstrada pelo
referido despacho de exame de Agravo, análise esta que também muito bem observou que o
inteiro teor do paradigma foi sim juntado pela Recorrente (vide fls. 262/267), mas que, como
acabou sendo anexado antes da peça recursal, não havia sido inicialmente identificado.
Tendo isso em vista, e apoiado no permissivo previsto no §1o do art. 50 da Lei no
9.784/991, conheço do recurso especial nos termos do exame de fls. 289/292.

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.378 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.000770/2005-74

Mérito
A controvérsia diz respeito à possibilidade ou não da recorrida se valer dos efeitos
de decisão proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo - que reconheceu o direito de
compensação de determinados indébitos previdenciários que teriam sido compensados com os
débitos ora cobrados -, considerando que a contribuinte, no momento do ajuizamento da ação
judicial em questão (07/08/1998), ainda não estava associada2 à parte impetrante (Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de Uberaba – ACIU).
Trata-se de matéria inédita para o presente Julgador, mas que foi julgada
recentemente pelas duas turmas do STJ.
Em Sessão de 22/04/2020, a 2a Turma deste E. Tribunal3, por unanimidade de
votos, decidiu que os efeitos de decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, sendo irrelevante o fato da filiação ter ocorrido em momento
posterior ao ajuizamento da ação.
Veja, a propósito, a ementa do julgado referido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO.
ALEGADA INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7/STJ. INAPLICABILIDADE.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO No 200551010161509 IMPETRADO
PELA ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS DO RIO DE
JANEIRO - AME/RJ. ART. 5o, LXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO
EXPRESSA E RELAÇÃO NOMINAL DOS ASSOCIADOS. LIMITES SUBJETIVOS
DA DECISÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SEGURANÇA AOS ASSOCIADOS
FILIADOS APÓS A IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE DO TEMA 499 DO STF. ART. 2o-A DA LEI No 9.494/97.
AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS E LIMITAÇÃO DOS EFEITOS
DO JULGADO COLETIVO AOS ASSOCIADOS FILIADOS ATÉ A PROPOSITURA
DA AÇÃO ORDINÁRIA. DISTINGUISHING. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O óbice previsto na Súmula no 7/STJ tem sido aplicado por esta Corte Superior nos
casos em que o Tribunal de origem afasta a legitimidade ativa por não ser o exequente
pertencente à categoria de oficial, mas de praça, razão pela qual não seria beneficiado
pela decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 200551010161509,
impetrado pela Associação de Oficiais Militares Estaduais do Rio de Janeiro - AME/RJ,
hipótese diversa do presente caso, em que o Tribunal de origem afastou a legitimidade
do exequente ao argumento de que o nome do agravado não constava da lista de
associados juntada quando da impetração do mandado de segurança coletivo, e que a
filiação somente ocorreu após a impetração do writ.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que o mandado de
segurança coletivo configura hipótese de substituição processual, por meio da qual o
impetrante, no caso a associação, atua em nome próprio defendendo direito alheio,
pertencente aos associados ou parte deles, sendo desnecessária para a impetração do

§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
2 A associação ocorreu em 25/01/1999.
3 AgInt no REsp 1841604 / RJ AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2019/0297986-9. Dje 27/04/2020.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.378 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.000770/2005-74

mandamus apresentação de autorização dos substituídos ou mesmo lista nomimal. Por
tal razão, os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
beneficia todos os associados, ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica
àquela tratada no decisum, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a
impetração do writ.
3. Inaplicável ao presente caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
612.043/PR (Tema no 499), pois trata exclusivamente das ações coletivas ajuizadas sob
o rito ordinário por associação quando atua como representante processual dos
associados, segundo a regra prevista no art. art. 5o, XXI, da Constituição Federal,
hipótese em que se faz necessária para a propositura da ação coletiva a apresentação de
procuração específica dos associados, ou concedida pela Assembléia Geral convocada
para este fim, bem como lista nominal dos associados representados, nos termos do art.
2o-A, parágrafo único, da Lei no 9.494/97. In casu, o processo originário é um mandado
de segurança coletivo impetrado por associação, hipótese de substituição processual
(art. 5o, LXX, da Constituição Federal), situação diversa da tratada no RE no
612.043/PR (representação processual). 4. Agravo interno não provido. Grifamos

Posteriormente, em Sessão de 23/06/2020, a 1a Turma do STJ4, também em
decisão unânime, acordou nesse mesmo sentido, conforme atesta a ementa do julgado referido,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. ASSOCIAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO
DE SEGURANÇA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES DO STJ.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. HIPÓTESE DIVERSA
DA REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF NO RE No 573.232/SC.
MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. A impetração de Mandado de Segurança coletivo por entidade associativa não exige a
obrigatoriedade de apresentação da lista dos filiados nem da autorização expressa deles,
uma vez que tais exigências são aplicáveis somente às ações submetidas ao rito
ordinário, ante a expressa previsão contida no art. 2o.-A da Lei 9.494/1997. Assim,
configurada hipótese de substituição processual, os efeitos da decisão proferida, em
sede de Mandado de Segurança Coletivo, beneficiam todos os associados, sendo
irrelevante a data de associação ou a lista nominal (AgInt no REsp 1.447.834/CE,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/2/2019).
2. Hipótese que não se enquadra no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 573.232/SE, sob o regime de repercussão geral,
segundo o qual, nas execuções individuais de sentença coletiva, devem ser obedecidos
os limites subjetivos em que o título executivo judicial foi constituído, ou seja, somente
os beneficiados pela sentença de procedência, efetivamente representados pela
associação de classe, mediante comprovação da autorização expressa e da listagem de
beneficiários, possuem legitimidade ativa para promover a execução do título judicial
constituído na demanda coletiva.
3. Recurso especial não provido, com a manutenção do acórdão apontado como
divergente. Grifamos

Trazendo essa orientações jurisprudenciais para esse caso concreto - das quais,
diga-se, o presente Julgador, embora não esteja vinculado, concorda integralmente -, e
considerando a ausência de qualquer limitação quanto aos potenciais associados beneficiários na

4 REsp 1588341 / DF. RECURSO ESPECIAL 2014/0001739-3. Dje 26/06/2020.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.378 - CSRF/1a Turma
Processo no 10650.000770/2005-74

decisão judicial proferida nos autos da ação ajuizada pela Associação Comercial, Industrial e de
Serviços de Uberaba (ACIU), entendo que nenhum reparo cabe à decisão recorrida.

Conclusão
Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital